Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025528-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD.
NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que reconheceu a validade da penhora de ativos financeiros via Sisbajud e determinou bloqueio complementar, rejeitando alegações de nulidade processual e afastando a tese de inexigibilidade dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora eletrônica promovida via Robô Mako/Sisbajud, antes da assinatura da decisão, é nula por ausência de decisão judicial prévia; (ii) saber se houve nulidade processual por ausência de publicação/republicação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) saber se é possível a exigência de honorários sucumbenciais fixados em sentença que declarou extinta a ação principal por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A ordem de bloqueio de valores foi regularmente lançada no sistema PJe e seguiu trâmite automatizado escalonado, sendo a decisão devidamente assinada e publicada após a efetivação da constrição, com posterior ciência da parte, observando o contraditório e o devido processo legal.

A ausência de publicação formal da decisão que rejeitou a impugnação não acarreta nulidade quando comprovada a ciência inequívoca do ato processual, afastando-se o alegado prejuízo.

Os honorários sucumbenciais decorrem de sentença transitada em julgado, com força de título executivo judicial, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. É válida a penhora eletrônica processada por fluxo automatizado do sistema PJe, com posterior assinatura e publicação da decisão judicial, desde que assegurada a ciência e a possibilidade de contraditório.

2. A ausência de publicação formal da decisão não gera nulidade se demonstrada ciência inequívoca do ato pela parte interessada.

3. São exigíveis honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, ainda que a ação principal tenha sido extinta por prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 282; 502; 854, §§ 2º a 5º.

CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.656.403/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2018;

TJMT, RAI n. 14.399/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, 6ª Câm. Cív., j. 03.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1016931-52.2023.8.11.0041, movido por Galvan e Nigro Advocacia Empresarial, em tramite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo de origem, ao apreciar requerimento formulado na fase executiva, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelo escritório exequente, reconhecendo a regularidade da execução referente aos honorários advocatícios decorrentes de demanda anterior (processo nº 0027298-56.2003.8.11.0041), cujo título executivo transitou em julgado.

Inconformada, a parte executada, ora agravante, sustenta, em síntese, que o juízo singular teria autorizado o bloqueio de valores via penhora
online
(
Sisbajud
) sem a prévia decisão judicial específica, o que configuraria violação ao devido processo legal.

Alega a ausência de publicação da sentença, e a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor beneficiado pela prescrição intercorrente. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

O pedido de tutela de urgência recursal foi
indeferido
por decisão monocrática acostada no id. 306774850.

Sem informações.

Regularmente intimada, a parte agravada Galvan e Nigro Advocacia Empresarial, apresentou contrarrazões no id. 313263867, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por Galvan e Nigro Advogado Empresarial em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando o recebimento da quantia de R$ 126.226,89.

Durante o tramite processual, a Magistrada de origem deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, e consequentemente, procedeu a ordem de bloqueio via
Sisbajud
, no valor de R$ 160.340,02 (cento e sessenta mil, trezentos e quarenta reais e dois centavos), nas contas bancárias da executada.

O referido bloqueio restou frutífero, penhorando o montante de R$ 126.226,89 (cento e vinte e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

Ante a existência de saldo remanescente, foi determinado novo bloqueio complementar no valor de R$ 34.113,13 (trinta e quatro mil, cento e treze reais e treze centavos), a fim de dar integral cumprimento à medida executiva anteriormente deferida.

Ato consecutivo, a parte executada, ora agravante, apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da penhora
online
efetivada em suas contas bancárias no valor de R$ 126.222,81, sob o fundamento de que teria ocorrido sem prévia decisão judicial, violando o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou a ausência de publicação da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que não foi regularmente publicada no Diário da Justiça, em afronta ao disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC e, por fim, arguiu a impossibilidade de execução dos honorários sucumbenciais, quando a extinção da ação principal se dá por prescrição intercorrente, com base no Tema 1.229/STJ.

A Magistrada de origem proferiu a decisão agravada, consignando, em síntese, que a constrição decorreu de ordem judicial regularmente lançada no PJe, com operacionalização automatizada (Robô Mako/
Sisbajud
), descrevendo o fluxo escalonado de emissão, resposta e assinatura da decisão; que houve ciência inequívoca da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo nulidade à reconhecer, determinando, ainda, o bloqueio complementar para a integralização do valor exequendo (R$ 160.340,02, com bloqueio efetivo inicial de R$ 126.226,89).

Contra essa decisão a executada recorre. A agravante sustenta, em suma: a nulidade da penhora eletrônica por ter sido efetivada antes da prolação/assinatura de decisão judicial expressa, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV); a nulidade processual pela ausência de publicação/republicação da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com devolução do prazo recursal; e
a impossibilidade de execução/manutenção de honorários sucumbenciais quando a extinção da ação principal se dá por prescrição intercorrente, com base no Tema 1.229/STJ
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
a controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se aos seguintes pontos: se a penhora eletrônica efetivada em contas da executada é nula por inexistir decisão judicial prévia e formal a autorizá-la; se há nulidade por ausência de publicação/republicação da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente devolução do prazo recursal; bem como se há impossibilidade de execução/manutenção de honorários sucumbenciais quando a extinção da ação principal se dá por prescrição intercorrente, com base no Tema 1.229/STJ.

No tocante a nulidade da penhora via
Sisbajud
, insta consignar que não merece acolhimento. Explico.

Consoante bem fundamentado na r. decisão agravada,
verbis
:

“A medida decorreu de ordem judicial regularmente lançada no sistema PJe por este Juízo, mediante utilização da ferramenta automatizada denominada Robô Mako, tecnologia institucionalmente desenvolvida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em integração com o sistema SISBAJUD e o PJe (...)

Inicialmente, o magistrado analisa o requerimento de bloqueio de ativos financeiros, formulado pela parte credora. Uma vez reconhecida a pertinência jurídica do pedido, procede-se ao lançamento da minuta de decisão no sistema, ato que, embora ainda não firmado digitalmente, é o marco inaugural da ordem judicial.

Com a elaboração da minuta, o processo ingressa automaticamente no fluxo interno de operacionalização, ocasião em que são realizados os cadastros de dados essenciais à constrição, tais como identificação das partes executadas e delimitação do valor a ser bloqueado.

Na sequência, habilita-se a funcionalidade de acionamento da ordem de bloqueio via Robô Mako, o qual se conecta ao sistema SISBAJUD e efetua a tentativa de constrição de ativos junto às instituições financeiras. Durante esse estágio, os autos permanecem na condição de “aguardando resposta”, conclusos em gabinete.

Com o retorno da diligência, seja ela positiva, com a efetivação de bloqueio, ou negativa, com a ausência de ativos, o processo é automaticamente redirecionado ao fluxo de ajuste da minuta decisória, momento em que o magistrado poderá adequar o conteúdo da decisão à resposta obtida, observando, por exemplo, se houve sucesso na penhora, qual foi o montante bloqueado e a necessidade de desbloqueio parcial ou integral.

Somente após os devidos ajustes redacionais, a decisão é formalmente concluída e assinada eletronicamente, momento em que passa a surtir efeitos processuais plenos, com sua respectiva publicação e ciência às partes.

Portanto, não se trata de ausência de decisão judicial, mas sim de procedimento escalonado e automatizado, que respeita a lógica de tramitação interna do sistema PJe, cuja finalidade é conferir maior celeridade, integridade e segurança à execução de ordens judiciais de natureza patrimonial, nos termos das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

Na hipótese em discussão, após o acionamento da ordem de penhora, houve o registro de resposta da diligência, lançada nos autos no dia 03/07/2025, às 19h28 (ID nº 199706816), momento em que os valores foram automaticamente transferidos para conta judicial.

Na sequência, em 04/07/2025, id. 198838332, houve a disponibilização decisão judicial, para o devido exercício pleno do contraditório e da ampla defesa por parte da executada
.

(...)

Não se trata, pois, de violação à legalidade ou à regularidade do processo executivo. Ao contrário, trata-se de legítima e autorizada constrição judicial patrimonial, processada com amparo nos artigos 854 e seguintes do Código de Processo Civil, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no âmbito do Poder Judiciário, objetivando a celeridade da execução e efetividade da prestação jurisdicional
.

Cumpre destacar, ainda, para os fins de dissipação de eventual equívoco interpretativo, que o ato de penhora efetivado no presente feito não decorreu da decisão tornada sem efeito, constante do id. 170041373. A medida constritiva foi realizada posteriormente, com base em nova ordem de bloqueio regularmente processada no sistema PJe, id. 199826019, mediante o fluxo automatizado.

Nesse sentido, não há qualquer vício de motivação, continuidade processual ou conexão causal entre a decisão tornada sem efeito (id. 172909601) e o bloqueio efetivado
.
(id. 200188877 – negritei e grifei).

À vista disso, vê-se, pois, que a douta Magistrada de origem descreveu, com precisão técnica, o funcionamento do fluxo escalonado de constrição via PJE, com integração
Sisbajud
e operacionalização por Robô Mako.

Ademais, a decisão de 1º grau foi categórica ao mencionar que
“a constrição patrimonial não ocorreu à margem da atuação jurisdicional”; “a medida decorre de ordem judicial regularmente lançada no PJe (...)”

In casu
, a resposta da diligência (bloqueio sisbajud) foi lançada em 03.07.2025 (id. 199706816), com transferência automática dos valores à conta judicial. Em seguida, em 04.07.2025, houve a disponibilização da decisão no sistema PJE (id. 198838332), abrindo-se, de imediato, a via do contraditório.

Além disso, identificada a discrepância entre o valor cadastrado e o efetivamente exequendo, determinou-se o bloqueio complementar no importe de R$ 34.113,13 para a integralização do montante deferido. Esses marcos documentais esvaziam a tese de “penhora sem decisão”.

Do ponto de vista normativo, o art. 854 do CPC autoriza expressamente a indisponibilidade de ativos financeiros por meio eletrônico, prevendo, inclusive, a posterior conversão em penhora e a oportuna manifestação do executado (§§ 2º a 5º). A metodologia escalonada descrita nos autos não vulnera o devido processo legal; ao revés, o concretiza de forma compatível com a informatização processual, garantindo contraditório útil, com ciência subsequente e oportunidade de impugnação.

A agravante, de fato, utilizou-se desses meios (tanto no “chamamento do feito à ordem” quanto neste agravo), o que demonstra a higidez procedimental.

Dito isso, não merece guarida a insurgência recursal neste ponto.

Quanto a alegada nulidade por ausência de publicação/republicação da decisão que rejeitou a impugnação, a instância
a quo
assentou que a executada teve “ciência inequívoca” do pronunciamento, extraindo dessa realidade jurídica a suficiência comunicativa do ato, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

A decisão transcreveu precedente do STJ (REsp 1.656.403/SP), segundo o qual,
“considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado”
, não se cogitando nulidade quando operada a ciência inequívoca e não arguido o vício na primeira oportunidade (CPC, art. 278).

No caso, a própria insurgência da agravante contra os atos subsequentes (penhora), amparada no argumento de falta de publicação da decisão que rejeitou a impugnação, evidencia que, àquela altura, detinha efetivo conhecimento do pronunciamento, o que afasta a alegação de surpresa e de cerceamento.

Ademais, a decisão agravada consignou expressamente essa circunstância fática e jurídica.

Por rigor técnico, registro que o art. 272, § 2º, do CPC, prevê a necessidade de que as intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade; e o § 5º exige a adequada identificação do patrono no ato processual. Todavia, a nulidade, como sabido, demanda demonstração de prejuízo
(“pas de nullité sans grief”,
CPC, art. 282), e cede à ciência inequívoca, firmada por robusta jurisprudência. Aqui, ainda que em momento pretérito tenha havido reconhecimento judicial de falha de intimação que ensejou a revogação de penhora anterior, o novo ciclo de constrição partiu de ordem distinta, processada regularmente, sem nexo de causalidade com a decisão tornada sem efeito (id. 172909601), como detalhou a magistrada sentenciante.

No que tange a alegada ilegalidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor beneficiado pela prescrição intercorrente, verifico que também não merece prosperar, pois, como bem mencionado pela Magistrada de origem, parte de premissa fática equivocada, completamente dissociada da realidade dos autos.

O caso dos autos trata-se, na verdade, de verba fixada na sentença proferida no processo de execução (autos nº
0027298-56.2003.8.11.0041
), ocasião em que o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e, com base no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, condenou a então parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada (ora exequente, neste feito).

A referida sentença transitou em julgado em 27.04.2023, adquirindo força de título executivo judicial, cuja exequibilidade é incontroversa.

Assim,
a verba honorária, portanto, é a obrigação reconhecida judicialmente e atualmente exigida nesta fase de cumprimento, de modo que sua legalidade e cabimento já foram definitivamente reconhecidos nos autos 0027298-56.2003.8.11.0041
.

Com efeito, a pretensão da executada, ora agravante, ao alegar que os honorários seriam indevidos por ausência de previsão legal, equivale, na prática, à tentativa de rediscussão da própria sentença transitada em julgado, o que é vedado pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Dessa forma, rejeito a alegação de impossibilidade de exigência dos honorários sucumbenciais, por se tratar de verba já constituída judicialmente, fundada em decisão com trânsito em julgado, que vincula as partes e o próprio Juízo, em observância à coisa julgada material.

Portanto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025